Tribunal: TJMT
Processo: 1033721-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033721-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOICYLENE PINHO DE SOUZA - CPF: 875.226.081-04 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PESSOAIS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória
,
julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente a operação contestada no valor de R$ 664,00 e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transação bancária realizada por consumidor induzido por golpe de falsa central de atendimento; (
ii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, salvo quando comprovada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

No caso, a consumidora foi induzida por terceiros, por meio do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, a realizar transferência bancária voluntária, utilizando seus próprios dispositivos e dados pessoais, não havendo prova de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

O fornecimento espontâneo de informações sigilosas pelo consumidor, ainda que ludibriado por engenharia social, rompe o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da instituição financeira, atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Não há nos autos demonstração de vazamento de dados, violação de sistema ou qualquer comportamento omissivo por parte do banco que tenha contribuído para o evento danoso.

A atuação voluntária da consumidora em efetuar a transação, mediante orientação de terceiros, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a obrigação de indenizar e descaracterizando o dano moral pleiteado.

A jurisprudência dominante desta Corte e do STJ afasta a responsabilização da instituição financeira em situações análogas, quando não demonstrada falha na prestação do serviço e restar caracterizada conduta imprudente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento voluntário de dados bancários e a realização de transferência pelo próprio consumidor, ainda que sob indução de terceiros, caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A inexistência de falha nos sistemas de segurança do banco ou de inércia após a ciência da fraude impede a caracterização de vício na prestação do serviço.

A atuação imprudente do consumidor, sem comprovação de
hipervulnerabilidade
ou omissão da instituição, exclui o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VI, e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11.11.2024,
DJe
13.11.2024.

TJMT, N.U. 1002561-82.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.07.2025.

TJMT, N.U. 1002754-45.2024.8.11.0010, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 08.07.2025.

TJMT, N.U. 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.06.2025.

TJSP,
ApCiv
1020548-68.2024.8.26.0008, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. 30.06.2025.

TJDF, AC 0733802-41.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Indenizatória

ajuizada
por
JOICYLENE PINHO DE SOUZA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 664,00 referente ao cartão de crédito impugnado
, bem como
conden
ou
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença desconsiderou as provas constantes dos autos, as quais demonstram a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude decorrente de ato exclusivo de terceiro.

Argumenta
se
tratar de fortuito externo, afastando-se o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade civil da instituição financeira. Ressalta que as operações contestadas foram realizadas por meio de aparelho cadastrado e senha pessoal da apelada, tendo sido inclusive emitido alerta de segurança no aplicativo antes da efetivação da transação.

Aduz que mantém diversas campanhas educativas e ferramentas de segurança voltadas à prevenção do golpe da falsa central de
atendimento, não podendo responder por conduta de terceiro ou pela desatenção da consumidora.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipótese de fortuito externo, além de afirmar que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi devidamente acionado, sem êxito, em razão da inexistência de saldo na conta de destino das transferências.

Com essas considerações, pugna
pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de ato ilícito e da culpa exclusiva da vítima, afastando-se a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Preparo devidamente recolhido (ID. 322691924).

Devidamente intimad
a
,
a apelada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
322691926)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
JOICYLENE PINHO DE SOUZA

ajuizou
Ação
Indenizatória

em face
de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
,
alegando
ter
recebido
ligação de pessoa que se passou por atendente da instituição ré, informando sobre suposto uso indevido de seu cartão de crédito e orientando-a a realizar procedimentos para bloqueio da conta e do cartão, ocasião em que teria sido
“
resguardado
”
o valor de R$ 664,00.

Sustent
ou
que, após confirmar dados durante a ligação, descobriu que o limite do cartão fora transferido indevidamente e, mesmo após contestar as transações junto à operadora, não obteve êxito.

Alega possível vazamento de dados, uma vez que o valor foi transferido para conta de terceiros via PIX, sem que a ré cancelasse a operação fraudulenta, o que resultou na elevação da fatura para R$ 1.089,54.

Em contestação, a apelante defendeu a
inocorrência de ato ilícito,
bem como sustentou que as
operações de pagamentos
foram
realizad
a
s com cartão e senha de uso pessoal,
não restando comprovada a
participação
da instituição financeira
na fraude por fortuito interno
n
o golpe falsa central atendimento
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente o pedido
da demandante
, nos seguintes termos:

“
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

Nesse viés, não se pode de fato negar que, na linha do §3o do art. 14 do CDC, há hipóteses em que essa responsabilidade objetiva será excluída. Porém, na hipótese do inciso II do mencionado dispositivo, o banco fornecedor somente se eximirá dessa responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima no caso de o evento danoso ter se dado por culpa “exclusiva” dessa.

Se, de algum modo, a instituição financeira não tomou todas as cautelas a seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão dessa excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora
de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso em tela, a parte Requerente contesta a movimentação realizada via cartão na data de 12/04/2024, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais pela falha na prestação do serviço.

Registra que assim que tomou conhecimento de que havia sido vítima de golpe, tomou as medidas cabíveis, tendo, nesse sentido, contatado o Réu para a impugnação da operação, bem como para requerer o seu cancelamento, apresentando Boletim de Ocorrência.

Afirma que cabia a parte Requerida averiguar em seus canais de segurança se de fato a movimentação bancária impugnada foi realmente solicitada e autorizada pelo titular da conta bancária, o que não ocorreu, o qual, depois de ter recebido uma ligação do número do Réu, apenas cumpriu as orientações que lhe foram dadas pelo interlocutor.

A parte Requerida, por sua vez de uma forma geral, aduz que a transação questionada foi realizada e concluída mediante validação de senha pessoal, intransferível, assim como, não foi realizada pelo Réu, sendo a parte Autora vítima de golpe perpetrada por terceiro, não podendo o mesmo ser responsabilizado pela operação bancária questionada.

Neste caminho, apesar da parte Requerida atribuir à consumidora a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a questão e concluiu que é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

Ademais, a possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo Requerido de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, logo, o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação dos réus, de forma solidária pelo dano extrapatrimonial.

Dessa forma, em que pese às alegações do Réu, o certo é que não apresentou uma prova sequer da legalidade da suposta legitimidade da transação financeira ocorrida em nome da parte Autora, restando em meras alegações.

Sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, a responsabilidade civil pelos defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos é objetiva, dispensando qualquer traço de culpa, conforme previsão contida no art.,14do aludido diploma legal:

(...)

Logo, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, consoante visto na espécie, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”, confira:

“Ocorre que a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço”(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsível e, no mais das vezes, evitáveis.

No caso dos autos, a transação efetuada pelo criminoso, e nenhuma providência ou alerta foi feito pela parte Ré, mesmo que a operação destoe do que comumente o consumidor faz no seu
dia-a-dia
, atitude suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência. Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância.

Portanto, não há falar em culpa exclusiva do consumidor a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, porquanto, o fato guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo a ela estreitamente relacionado. Logo, há de se observar que a autora/
consumidora não
pode suportar os riscos da atividade exercida pelo Réu, pois, todos que se dispõe a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, o que é exatamente o caso em questão.

Nessa seara, não havendo dúvidas de que a dívida em nome da parte Requerente foi contraída de forma fraudulenta, caracterizado está o dano e, não tendo a parte se beneficiado transferência cartão de crédito realizado, devem os litigantes retornar ao status quo ante, cancelando-se o débito decorrente da compra fraudulenta, porém, sem a devida restituição do valor cobrado em fatura (R$ 664,00), vez que aludido montante restou
excluído da fatura a ser paga, com a concessão da tutela de urgência pleiteada (Id. 164753103).

Ademais, se o Requerido não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da transação bancária, deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, tendo este direito à sua reparação integral, segundo a norma do art.6o,VI, do CDC.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A falha da parte Requerida na identificação de transações anômalas, ausência de autenticação robusta e liberação imediata de valores a terceiros, sem qualquer barreira de verificação adicional, configura vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilização do Réu não decorre apenas da movimentação conta bancária irregular, mas da ineficiência do seu sistema de prevenção a fraudes, o que enseja na compensação por danos morais.

(...)

A responsabilidade da parte Ré decorre da falha dos serviços prestados, consistente na inobservância das operações atípicas compras realizadas no cartão de crédito da parte Autora sem averiguação do consentimento do titular da conta bancária.

(...)

Nesse diapasão, como dito acima, a relação jurídica sub examine é regida pela Lei no 8.078/90, por se tratar de relação consumerista à vista dos conceitos operacionais contidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a parte Autora vitimada possui relação contratual com a instituição financeira Ré, firmada no momento da abertura de conta bancária. Ora, não há como negar que, diante da vulnerabilidade da segurança de instituições bancárias (segurança essa onerosamente prometida aos clientes), frágil o suficiente para viabilizar fraudes, as instituições financeiras deixam de cumprir com a obrigação de segurança que lhes recaem.

A obrigação de indenizar observada no tema em tela é aquela decorrente de convenção preestabelecida e pactuada em contrato, portanto, o fundamento legal acima destacado ajusta-se perfeitamente
à
situações de fraudes.

De fato, espera-se que instituições financeiras do porte do Réu tenham o cuidado necessário para garantir a segurança das operações financeiras efetuadas, em face do risco que é inerente à sua atividade, de
modo que deveria ter verificado a autenticidade das transações e movimentações, a fim de confirmar a veracidade das operações.

(...)

Oportuno destacar, mais uma vez, que não se cuida de caso excepcional e capaz de afastar a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, como admitido em alguns precedentes daquele próprio tribunal.

Não houve qualquer indício de que o consumidor tenha fornecido o cartão ou a senha para sucesso das operações bancárias impugnadas. Ao contrário, cuidava-se de hipótese típica de falha no sistema sem participação do Requerente.

Destarte, se conclui que a parte Autora foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros, por falha dos sistemas de segurança do banco Réu ou, como quer crer o mesmo em sua defesa, por culpa de terceiro.

Considerando os fatos narrados, bem como as provas juntadas aos autos, não há como reconhecer que a transação via cartão de crédito impugnado foi pela parte Autora realizado. Soma-se ao fato que o destinatário do crédito era desconhecido, ou seja, não era cadastrado nos contatos da parte Autora.

Dessa forma, deveria a parte Ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, reconheceu a parte Ré que a operação em questão decorreu proveniente de fraude terceiros, vez que confessa na peça defensiva que empreendeu todos os esforços para restituição dos valores, através do procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (“MED”). No entanto, não obteve êxito, porquanto a conta de destino já havia evadido os valores transferidos pela parte Autora.(Id. 175131641 – Fls. 32).

Sendo assim, a alegação autoral merece a procedência, eis que forçoso o reconhecimento da responsabilidade da parte Ré em relação ao evento danoso. Estabelecida à questão da responsabilidade, restando incontroversa a mesma sob o prisma material, passo à análise dos danos.

Quanto ao dano moral, à jurisprudência tem se consolidado que estes casos ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o impacto financeiro, a angústia, o desgaste psicológico e a ofensa à dignidade da pessoa idosa justificam a fixação de indenização, em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Reforço que considerando a situação apresentada, não se pode considerar como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte, mas de um notório dano à personalidade da parte Autora, pois a partir da conduta da instituição financeira, que não atuou com as cautelas necessárias, em virtude da movimentação fraudulenta conta bancária.

Ademais, tendo o cliente comunicado a fraude potencial posterior ao dia da ocorrência, incumbia ao banco demonstrar que enviou todos os esforços para a devolução/recuperação dos valores pertencentes consumidor Requerente, e auxiliar na descoberta de como exatamente a fraude se desenvolveram e quem dela se beneficiou, assim como, o Réu só não deu continuidade a cobrança fraudulenta porque a parte Autora logrou obter a medida de urgência para a sustação dessa cobrança cartão crédito. Todo esse transtorno configura o dano moral indenizável, pelo que a pretensão autoral deverá ser atendida também nesse ponto.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o quantum arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, valor de (R$ 15.000,00) atende satisfatoriamente aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou menosprezar o abalo moral experimentado pela parte Requerente.

Levou-se em consideração que a parte Autora, viu-se obrigada a percorrer um longo caminho para resolver a situação, uma vez que o banco Réu negou o ressarcimento dos valores transferidos e pagamentos via cartão crédito, notoriamente fora do seu perfil.

A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente JOICYLENE PINHO DE SOUZA, em face de NU PAGAMENTOS S.A., para
TORNAR
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 164753103), e por consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito originado no cartão crédito no valor de(R$ 664,00),descrito (Id. 164570679), questionado.

CONDENO
parte Requerida, ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
”

Pois bem
.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Todavia, apesar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com base no art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ (que se refere a fortuito interno), a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente distinguido as situações de fraude que configuram fortuito externo, especialmente quando o consumidor atua voluntariamente na realização das operações.

No caso em apreço, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência lavrado pela apelada
Joicylene
Pinho de Souza, esta recebeu ligação originada do número (65) 2123-5644, ocasião em que foi informada sobre o suposto uso indevido de seu cartão de crédito e orientada quanto ao bloqueio imediato da conta e do cartão. Na sequência, foi-lhe solicitado o depósito do valor de R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), que acabou sendo transferido para o CNPJ 54.681.532/0001-60, em nome de Mariane Conceição de Assis de Souza Gerente.

Assim,
rest
a
evidente que
a apelada
foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, em que terceiros, se valendo de
spoofing
telefônico e técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, ludibriara
m-na
para a obtenção de seus dados bancários e pessoais.

Embora na petição inicial a autora tenha alegado que o limite de seu cartão foi transferido indevidamente para conta de terceiros via PIX,
a análise do Boletim de Ocorrência registrado na data dos fatos demonstra que o valor foi, na verdade, depositado voluntariamente pela própria autora
,
conforme suas próprias declarações, não havendo indícios de invasão ou falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Na hipótese,
os criminosos realizaram a operaç
ão
contestada
s
em a participação direta do correntista, que, embora vítima de ardil sofisticado, não tomou as cautelas mínimas esperadas para preservar a segurança de sua relação bancária.

Por outro lado, não há qualquer elemento nos autos que aponte para falha dos mecanismos de segurança do Banco, deficiência de sistemas ou vazamento dedados oriundo da instituição financeira, uma vez que as movimentações foram possibilitadas, única e exclusivamente, pela captura dos dados
da consumidora
via manipulação psicológica, típica do “golpe da falsa central”, sem que a
i
nstituição
f
inanceira apelante tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso.

Em diversos precedentes recentes, esta

Corte t
e
m se posicionado sobre casos análogos de “golpe da falsa central de atendimento”, nos quais a atuação voluntária do consumidor é determinante para afastar a responsabilidade do banco
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL
TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA FRAUDE. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PARCIAL DO BANCO APÓS CIÊNCIA DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)III. RAZÕES DE DECIDIR.
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas voluntariamente com uso de credenciais legítimas, mesmo que sob indução de terceiros, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC
. A comunicação da fraude ao banco ocorreu às 16h17 do dia 22/12/2022, sendo que transações posteriores, realizadas às 18h52min e 18h54min do mesmo dia, evidenciam falha na prestação do serviço por omissão da instituição financeira em adotar medidas preventivas imediatas, ensejando responsabilidade objetiva.A omissão da instituição financeira após ser formalmente informada da fraude justifica a condenação por danos morais, pois a inércia da fornecedora de serviços bancários após ciência da fraude viola o dever de
segurança e gera angústia e frustração legítimas ao consumidor. A responsabilidade do banco limita-se às transações realizadas após a comunicação da fraude, totalizando R$ 3.069,25, afastando-se a condenação pelo valor remanescente, diante da culpa exclusiva da autora pelas demais movimentações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas antes da comunicação da fraude quando estas decorrerem de culpa exclusiva do consumidor, caracterizando fortuito externo
. A responsabilidade do banco subsiste em relação às movimentações realizadas após a ciência da fraude, diante da omissão em adotar medidas preventivas. A inércia da instituição financeira após comunicação formal da fraude configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...)”
(TJMT.N.U 1002561-82.2023.8.11.0004,Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025,
DJe
11/07/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.(...)7. A fraude decorreu do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, cuja efetivação depende da colaboração do consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados e executar transações bancárias sem verificar a autenticidade da orientação recebida.8. Configurada a culpa exclusiva do consumidor na produção do dano, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

(...)
”
(TJMT.N.U 1002754-45.2024.8.11.0010,Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.Desa.Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,2aCâmara de Direito Privado,j.08/07/2025,
DJe
08/07/2025)(
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO
. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA.
FORTUITO EXTERNO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir.3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de
consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3o do mesmo dispositivo. 4.
O "golpe da falsa central de atendimento"

praticado contra a consumidora envolveu
spoofing
telefônico
, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados
. 5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal. 6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente. 7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. (...)”
(TJMT. N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025,
DJe
08/06/2025)(
g.n
.)

Vale ressaltar que, tal como os precedentes citados acima, no caso
sub judice
, as transações não resultaram de uma invasão ou falha no sistema bancário alheia à sua vontade, mas sim de sua conduta voluntária em seguir as instruções dos fraudadores
e realizar a transferência bancária para o CNPJ vinculado à pessoa de
“
mariane

conceicao
de
assis
de
sousa
gerente”
.

Logo,
a
i
nstituição
f
inanceira não pode ser responsabilizada quando o próprio cliente, mesmo que ludibriado, rompe o sigilo de seus dados sensíveis e acaba possibilitando a realização de movimentações financeiras, caracterizando tal cenário, à toda evidência,
fortuito externo
, que, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta

a responsabilidade do fornecedor.

Frise-se que, embora
a apelada

alegue que os criminosos já detinham dados restritos,
como o limite de seu cartão
, o que poderia, em tese, configurar falha de segurança do Banco, não há nos autos indícios de vazamento de dados da parte autora imputável ao
a
pelante, mas, ao contrário, que os dados pessoais foram em verdade repassados pela própria vítima.

De todo modo, a mera alegação de conhecimento de informações sigilosas sem provas técnicas de quebra de sistema não é suficiente para caracterizar o fortuito interno, especialmente quando as operações foram ativamente realizadas utilizando dados

fornecidos pelo próprio consumidor, que acreditava estar falando com a central de atendimento do Banco.

No presente caso, não houve qualquer inércia da instituição ou falha nos mecanismos de segurança capazes de permitir ou facilitar a atuação dos fraudadores; tampouco ficou evidenciada omissão em relação à detecção de operações fora do perfil, já que as transações foram viabilizadas mediante fornecimento voluntário de dados e credenciais pessoais por parte do autor, após ter sido induzido por meio de engenharia social sofisticada.

O cenário fático, portanto, afasta a incidência da jurisprudência que responsabiliza o
B
anco quando há negligência em bloquear transações atípicas, pois, na espécie, não há como exigir da instituição financeira a previsão ou o bloqueio prévio de operações autorizadas com pleno uso das informações legítimas do cliente, obtidas por terceiros unicamente em virtude da cooperação inadvertida da própria vítima.

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM", FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO -
FRAUDE BANCÁRIA-NÃO OCORRENCIA
:-Ação declaratória
c.c
. indenizatória -transações bancárias realizadas na conta bancária da correntista, com empréstimo e transações- A autora imputa ao réu severo vício na prestação de seus serviços, consistente na violação dos deveres de segurança, suficiente a lhe ocasionar significativo prejuízo material e moral, de onde se extrai a pertinência subjetiva. - Ilegitimidade passiva não configurada. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESSARCIMENTO DE
DANOS-Consumidor-Golpe utilizando "misto" de ações: "
smishing
", "
spoofing
"; "mascaramento de chamadas"; "
Falsa central de atendimento
" e "golpe do falso boleto" -Dados fornecidos pela própria consumidora - excludente de responsabilidade do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II da Lei 8078/90, ocorrência: -
A engenharia social explora vulnerabilidade humana e não vulnerabilidade de sistemas digitais ou informatizados. Se a autora, vítima de engenharia social, demonstra desídia no cuidado de suas informações sigilosas e permite, com isso, que a fraude seja concretizada, sua conduta exclui a responsabilidade da instituição bancária
. RECURSO PROVIDO”
(TJSP. AC. 1020548-68.2024.8.26.0008, Rel.Nelson Jorge Júnior,13a Câmara de Direito Privado, j.30/06/2025,p.30/06/2025) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
FRAUDECALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVAFALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA.
TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS REPASSADOS PELO CORRENTISTA
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor3.
Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por
caller
ID
spoofing
, ou falsificação do identificador de chamada, se o próprio correntista usa informações de segurança, como senha ou biometria, para autorizar as transações, acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário do banco
5. Recurso conhecido e provido.
Maioria.”
(TJDF. AC. n. 0733802-41.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível,j.09/08/2022,p.25/08/2022) (
g.n
.)

Assim, ao contrário do alegado, a responsabilidade do
B
anco por operações realizadas antes da comunicação formal da fraude, em situações que decorrem de culpa exclusiva do consumidor, vem sendo afastada reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento consolidado é no sentido de que o fornecimento espontâneo de senhas ou informações pessoais a terceiros afasta o nexo causal necessário à responsabilização do fornecedor,
in
verbis
:

“
A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
.2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber,
culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior
.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11/11/2024,
DJe
13/11/2024) (
g.n
.)

Por fim, é oportuno ressaltar que a apelada não se enquadra em nenhuma condição de
hipervulnerabilidade
, não sendo idosa, analfabeta ou pessoa com limitações especiais. Tal circunstância afasta qualquer presunção de desconhecimento quanto aos protocolos básicos de segurança bancária, evidenciando que as decisões tomadas durante o golpe decorreram de sua própria conduta, ainda que influenciada por terceiros.

Nesse ínterim
, não se mostra razoável atribuir integralmente à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos suportados, sobretudo diante da ausência de prova de falha nos mecanismos de segurança do banco no caso concreto.

Com tais considerações, impõe-se
reconhecer
a culpa exclusiva d
a
consumidor
a
diante de sua atuação voluntária
ao realizar a transferência bancária,
inexistindo falha imputável à
instituição financeira.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto

por
NU PAGAMENTOS S/A
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial por
Joicylene
Pinho de Souza.

Por conseguinte, ajusto os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na origem, o qual deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada, contudo, a gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025